Tribunal: TJSP
Processo: 0000891-22.2025.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 537, §3o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto pelo Exequente contra a r. sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o Cumprimento Provisório de Sentença que visava à execução de multa cominatória (astreintes)

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 537, §3o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto pelo Exequente contra a r. sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o Cumprimento Provisório de Sentença que visava à execução de multa cominatória (astreintes) fixada em sede de tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em analisar a viabilidade jurídica da execução provisória de multa cominatória (astreintes) imposta por descumprimento de decisão liminar, antes do trânsito em julgado da ação principal, à luz do art. 537, § 3o, do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento provisório da decisão que fixa multa cominatória (astreintes) é expressamente autorizado pelo art. 537, § 3o, do Código de Processo Civil, representando instrumento para garantir a eficácia e a força coercitiva da tutela de urgência. 4. A decisão que concede a tutela de urgência e estabelece a multa constitui título executivo judicial, sendo a penalidade exigível a partir do descumprimento da ordem, ainda que de forma provisória. 5. A extinção do incidente de cumprimento provisório, sob o fundamento de inexigibilidade do título, configura erro de procedimento (error in procedendo), pois esvazia a efetividade da medida coercitiva, especialmente em demandas que envolvem direitos fundamentais, como a saúde. 6. A legislação processual condiciona apenas o levantamento do valor depositado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte, não impedindo que os atos executórios, como a intimação para pagamento e a penhora de bens, sejam realizados provisoriamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "É cabível o cumprimento provisório da decisão que fixa multa cominatória (astreintes) por descumprimento de tutela de urgência, nos termos do art. 537, § 3o, do CPC. A extinção do incidente, sem resolução de mérito, configura erro de procedimento, pois a execução da multa é medida coercitiva legítima para garantir a efetividade da jurisdição, ficando o levantamento dos valores condicionado ao trânsito em julgado da ação principal."